Tribunal: TJMT
Processo: 1025079-86.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025079-86.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comodato, Defeito, nulidade ou anulação, Propriedade]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KLEBER AZEVEDO DALLAGNOL - CPF: 696.795.251-04 (APELANTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), LAURIANY KARYNE DE SA SILVA DALLAGNOL - CPF: 025.706.951-81 (APELADO), MARIANA MONTEIRO BORNIA - CPF: 046.460.909-70 (ADVOGADO), ANDREY MARZANATTI BORNIA - CPF: 604.786.409-00 (ADVOGADO), ALICIA MARCY DE CARVALHO BELLEGARD - CPF: 089.826.479-02 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ BORNIA RAMONDINI - CPF: 046.461.139-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – ALEGADO DESCUMPRIMENTO – MATÉRIA QUE DEVE SER OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA – ANULAÇÃO INCABÍVEL – ART. 849 DO CÓDIGO CIVIL – VÍCIOS AUSENTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A

transação só se anula por dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa, ou coisa controversa (artigo 849 do Código Civil).

O mero descumprimento do acordo ou arrependimento posterior não podem ser objeto de Ação Anulatória, matérias que devem ser remetidas às vias processuais próprias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por KLEBER AZEVEDO DALLAGNOL, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada Família e Sucessões de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Acordo Homologado Judicialmente no 1025079-86.2022.8.11.0041, movida em desfavor de LAURIANY KARYNE DE SA SILVA DALLAGNOL, extinguiu o processo sem resolução de mérito ante o indeferimento da inicial (arts. 330, I, §1o, I e III, e 485, I, do CPC).

Ainda, condenou o autor, ora apelante, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, esclarece que a demanda visa desconstituir o acordo homologado nos autos no 1004750-53.2022.8.11.0041, em razão do descumprimento reiterado dos termos pela apelada (Id. 208139403).

Narra que ela ficou responsável por todas as obrigações do veículo, porém já cometeu inúmeras infrações de trânsito e não tem efetuado os pagamentos dos débitos tributários, o que vem lhe acarretando prejuízos já que corre o risco de ter sua CNH suspensa e seu nome negativado.

Diz que também firmaram contrato de comodato referente a um apartamento em que a apelada se comprometeu a permanecer no imóvel sem a possibilidade de coabitação, divisão, empréstimo ou cessão, ainda que provisório, além de zelar pelos utensílios, porém ela se mudou do local levando todos os pertences móveis.

Defende que “
se a decisão se limita ao ato de homologar o acordo, é cabível a ação anulatória, pois o ato judicial que se busca desconstituir apenas referendou a manifestação da vontade das partes
”.

Deste modo, pugna pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Contrarrazões no ID. 208139411.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o apelante moveu a presente AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE em desfavor da apelada.

A avença foi pactuada nos autos da Ação de Divórcio n. 1004750-53.2022.8.11.0041, cuja homologação por sentença se deu em 18/03/2022, e dentre os termos acordados consta a regulamentação da rotina do filho menor, alimentos e despesas extraordinárias, além de outros assuntos referentes a manutenção dos ex cônjuges (ID. 208139340).

O item 14o dispôs que o documento teria prazo de validade indeterminado e que “
o não cumprimento por qualquer das partes das cláusulas estipuladas ensejará o cabimento de medidas judiciais, legais e/ou pertinentes cabíveis
”.

A despeito disso, o autor, ora apelante, busca a anulação integral da transação sob a justificativa de supostos descumprimentos referente à posse do veículo Renault Sandero Zen, ano 2020/2021, placa QCJ1F34, bem como aos móveis que guarneciam o apartamento 209, torre Dom Aquino, Condomínio Vero, bairro Dom Aquino, em Cuiabá.

O §4o, do artigo 966 do Código de Processo Civil, determina que “
Os
atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo
, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução,
estão sujeitos à anulação
,
nos termos da lei
”.

O artigo 849 do Código Civil, por sua vez, dispõe que ”
A transação só se anula por
dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa
” e “
não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes
” (§único).

Na hipótese, a demanda foi proposta com fundamento em suposto descumprimento parcial do acordo e tal situação não enseja a interposição de ação anulatória já que não demonstrado nenhum dos vícios do art. 849 do CC.

Assim, cabe ao autor dar prosseguimento à execução da sentença que homologou a avença, propor ação própria visando a reintegração da posse do bem de sua propriedade, até mesmo perdas e danos, ou qualquer outra ação que permita a instrução e colheita de provas pertinentes ao caso.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1.
Consoante o disposto no artigo 849, do Código Civil, para a anulação do acordo homologado judicialmente, necessária a comprovação da existência de dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa
. 2. Cabe ao autor provar o ?fato constitutivo de seu direito?, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Na hipótese, não restou comprovado nenhum vício de consentimento na manifestação de vontade quando da celebração do acordo, não se desincumbindo a autora/apelante do ônus que lhe competia, o que ensejas a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do acordo homologado judicialmente. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO; Recursos Apelação Civil: 06167101520198090051 GOI NIA, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 19/04/2021, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO - VÍCIO DO CONSENTIMENTO - ERRO - NÃO COMPROVAÇÃO - VALIDADE DO ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. - Considerando que não há qualquer evidência de que a manifestação de vontade da parte autora foi maculada no momento da celebração do acordo homologado judicialmente na ação de sobrepartilha e não se desincumbindo a autora do ônus que lhe atribui o art. 373, I do CPC/15, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do acordo homologado judicialmente. (TJ-MG - AC: 10701160179290001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data de Publicação: 12/04/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DESCUMPRIMENTO DO ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – RESCISÃO DA TRANSAÇÃO CIVIL E RETOMADA DA EXECUÇÃO TAL COMO CONVENCIONADO NA TRANSAÇÃO
– DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante dicção do art. 922, parágrafo único, do Código de Processo Civil, havendo transação entre as partes, o processo permanecerá suspenso para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, e havendo descumprimento da avença, dará ensejo à retomada do curso processual originário
. No caso, as partes transigiram e pactuaram na Cláusula Sexta do Acordo Extrajudicial que o descumprimento das obrigações implicaria prosseguimento da demanda executiva, acrescida da cláusula penal estipulada. A homologação do acordo sempre estará vinculada aos termos do que foi pactuado, o que autoriza o prosseguimento da Execução com lastro no título executivo originário, já que o Agravado não cumpriu a sua parte da forma como se comprometeu. (TJ-MT 10113825820218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)

EMENTA: AÇÃO DE EXECUÇÃO. AGRAVO. ACORDO HOMOLOGADO. DESCUMPRIMENTO DO PACTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
Ocorrendo o descumprimento de acordo devidamente homologado em processo de execução, pode o magistrado determinar o prosseguimento do feito, sem que isso caracterize a "anulação da sentença homologatória", por se tratar de efeito do descumprimento, previsto no próprio acordo
. Não se pode afirmar que tenha havido nos autos uma sentença homologatória que fez coisa julgada material, diante da cláusula nona que autorizava apenas a suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo. (TJ-MG - AI: 10525110095805001 Pouso Alegre, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 28/09/2017, Câmaras Cíveis / 13a C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2017)

Como visto, o mero descumprimento ou arrependimento posterior não pode ser objeto de Ação Anulatória, matérias que devem ser remetidas às vias processuais próprias.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária para R$1.200,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024